Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-07.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-07.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

APELADO: JANAINA ROCHA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO PEREIRA DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR
.
TERCEIRIZAÇÃO FRAUDULENTA
.

VÍNCULO FÁTICO DE TRABALHO
.
NULIDADE CONTRATUAL
.

VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS
.
FGTS. CARGA COMISSIONADA COMPROVADA. DIREITO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO PROFERIDA EM 2025

Processo n° 8000586-07.2018.8.05.0081

SÚMULAS/PRECEDENTES: RE 705.140/STF (REPERCUSSÃO GERAL); RE 658.026/MG/STF.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Município de Formosa do Rio Preto/BA
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
Janaina Rocha dos Santos, Janice Rodrigues Rocha e Jotael da Silva Santos
, registrando a nulidade de vínculos contratuais temporários e a responsabilidade subsidiária do ente municipal.

A sentença condenou o ente público ao pagamento de
saldo de salário, férias proporcionais e FGTS
às duas primeiras Apeladas e ao pagamento de
férias proporcionais
ao terceiro Apelado, em razão de vínculo comissionado comprovado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se é devida a condenação ao pagamento de verbas rescisórias que compreendem saldo de salário, férias proporcionais e FGTS
às Apeladas Janaina e Janice, diante da nulidade do contrato firmado mediante terceirização irregular;

S
e é devido ao pagamento de férias proporcionais ao Apelado Jotael
, perante o reconhecimento de vínculo comissionado comprovadamente documentalmente.

RAZÕES DE DECIDIR

O Município não comprovou a
existência de necessidade temporária nem de interesse público excepcional
, tampouco apresentou documentação válida que justificasse a contratação das Apeladas Janaina e Janice sob regime administrativo.

O vínculo de fato das Apeladas com a Administração atrai o direito à percepção das verbas rescisórias típicas da contratação nula, em especial o
FGTS
, conforme decidido no
RE 705.140-RG (STF)
, o saldo salário e as férias proporcionais.

Em relação ao Apelado Jotael, restou rigorosamente nos autos, comprovado mediante ficha financeira, o exercício de
cargo comissionado
, impondo-se o reconhecimento do direito às
férias proporcionais
.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. Sentença mantida sem qualquer modificação.

Tese de julgamento:

1.
É devida a condenação do ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias que envolvem saldo de salário, férias proporcionais e FGTS, diante da nulidade de contratação temporária sem demonstração de necessidade excepcional e posterior terceirização fraudulenta.

2.
Comprovado documentalmente o exercício de cargo comissionado, é devida a percepção das férias proporcionais pelo servidor estatutário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I e II; Lei Municipal nº 10/1998.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 11.11.2014;
STF, RE 658.026/MG, Plenário, j. 26.10.2016.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20